Tribunal: TJDFT
Processo: 0701907-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISAS ELETRÔNICAS. SISBAJUD. RENOVAÇÃO. CABIMENTO. LONGO TRANSCURSO DE PRAZO DAS DILIGÊNCIAS ANTERIORES. DECISÃO REFORMADA.
1. O transcurso de prazo superior a 2 (dois) anos em relação à última pesquisa ao SISBAJUD autoriza o deferimento do pedido do credor visando a renovação das consultas aos mencionados sistemas.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.